Tribunal: CARF
Processo: 10580.724230/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724230/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.238 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
RUDY HENRIQUE MELIS
Interessado
FAZENDA NACINOAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Nos termos do art. 17 do Decreto 70235/72, a matéria não impugnada está fora
do litígio e o crédito tributário a ela relativo torna-se consolidado. Na ausência
do litígio, a matéria não pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da SIlva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-73.490 - 18a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 05 de março de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2009 (fls. 04 a 10), tendo sido apurada compensação indevida de
previdência privada, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de
dependentes e com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724230/2011-07
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724230/2011-07

O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 25/04/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
1. Devido a mudança de endereço e trabalho, apenas agora teve condições de juntar os
documentos.
Em 22/10/12 (fl. 60) foi dada ciência do Despacho Decisório com origem no Termo
Circunstanciado de fls. 56 e 57 que:
1. Manteve a glosa de dependentes de R$ 1.730,40 e com instrução de R$ 2.708,94, por
falta de contestação;
2. Cancelou totalmente a glosa de previdência privada, tendo incluído a despesa de R$
11.697,29 que foi declarado equivocadamente como despesa médica;
3. Manteve parcialmente a glosa de despesas médicas no valor de R$ 11.697,29 devido
ao fato relatado acima.
A 18a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
E INSTRUÇÃO.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essas matérias, as mesmas tornam-se
não impugnadas encontrando-se fora do presente litígio.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Tendo o contribuinte equivocadamente declarado despesa de previdência privada como
médica, cabe o acerto de ofício, como praticado pela fiscalização. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724230/2011-07

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo mas não atende os outros
requisitos de admissibilidade. Explico!
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2009, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora
por meio da qual foram compensadas indevidamente a previdência privada, houve glosa de
deduções de despesas médicas, dedução indevida de dependentes e com instrução.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724230/2011-07

O Acórdão recorrido pontuou que na manifestação do contribuinte não houve
qualquer impugnação em relação à dedução indevida de dependentes e com instrução, razão pela
qual a matéria se consolidou e se tornou permanente e, no que diz respeito as demais matérias
quais sejam, compensação indevida da previdência privada e glosa de deduções de despesas
médicas, a DRJ enfrentou as matérias chegando ao seguinte resultado:
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Previdência Privada
De acordo com os autos, observa-se que a fiscalização cancelou totalmente a glosa de
previdência privada, tendo incluído a despesa de R$ 11.697,29 que foi declarada
equivocadamente como despesas médicas. O Fisco manteve parcialmente a glosa de
despesas médicas no valor de R$ 11.697,29 devido ao referido erro cometido pelo
contribuinte.
Em relação à previdência privada, não há o que comentar, já que o Termo
Circunstanciado cancelou a glosa e quanto à despesa médica no valor de R$ 11.697,29
de fato deve ser mantida a glosa, pois o valor declarado se refere à previdência privada
que foi acatada pela fiscalização quando da lavratura do citado Termo Circunstanciado.
Resultado do Julgamento
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando confirmado o crédito tributário apontado no Termo Circunstanciado de
fls. 56 a 57.
Nesse sentido, a única matéria passível de recurso seria a glosa de despesas
médicas no valor de R$ 11.697,29 devido ao referido erro cometido pelo contribuinte, mas o
contribuinte nada trouxe no recurso sobre a referida glosa.
No entanto, o contribuinte apenas devolve a este conselho a matéria referente à
dedução indevida de dependentes e com instrução, objeto este que se consolidou e se tornou
permanente em razão da falta de impugnação específica, portanto, as referidas despesas sequer
foram objeto de análise na oportunidade do julgamento da DRJ, não podendo, portanto, serem
analisadas por este CARF sob pena de supressão de instância.
Assim, é manifesta a impossibilidade legal de se discutir aquilo que o contribuinte
se absteve de questionar na Impugnação. Na forma da legislação processual aplicável — Decreto
n° 70.235/72, art. 17, in verbis:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante".
A consequência da não impugnação da matéria será, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela pertinentes. Assim,
no caso em tela, o efeito legal da omissão do Impugnante em expressamente registrar suas
contestações na manifestação de inconformidade, em inteiro teor, representou a consolidação do
crédito não discutido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724230/2011-07

Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 86
DF CARF MF
Original